Tribunal: TJMT
Processo: 1023690-37.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023690-37.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alteração de capital]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (AGRAVANTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), GPG SERVICOS PORTUARIOS LTDA - CNPJ: 07.924.605/0001-18 (AGRAVADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), KOBELY S/A (AGRAVADO), MAURICIO AURELIANO GONZALES ARCE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDENIZAÇÃO
- ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - APELO NÃO CONHECIDO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de
acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade para não conhecer do apelo interposto pela ora agravante,
se
não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1023690-37.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI

AGRAVADA: GPG SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANDREIA NUCIA DE MARCHI
contra decisão de não conhecimento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MM.ª Juíza Direito da 5ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de exibição de documento c/c prestação de contas e indenização,
nos termos do artigo 330, § 1º, incisos III e IV, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, de acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial, para extinguir o feito sem resolução de mérito e condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, cuja exigibilidade do crédito fica suspensa pelo prazo de cinco anos.

A agravante argumenta que
“o gestor tomou todas as providências concernentes aos processos sob a condução da autora para regularidade acompanhamento sob o crivo da lei e interesses, e hoje, após decurso de mais de 13 (treze) anos, em processo movido contra essa interessada recorrente, em juízo diverso, fora surpreendida com indicação do seu nome no quadro societário da empresa GPG serviços portuários como prova documental, causando espanto e total indignação, especialmente pela força probatória nos termos que a lei delibera para as causas de relação jurídica e força do teor a partir dos artigos 369 do CPC e artigo 336 do mesmo Códex, ficando a exordial a mingua de averiguação da Magistrada “a quo” que mantém a insegurança jurídica da recorrente não só na presente causa que trouxe ao poder judicante para se resguardar dos seus direitos, mas para com o processo que se encontra tramitando contra a interessada nos termos mencionados sob o amparo do artigo 336 do CPC, passando o causador da situação permanecer confortavelmente na isenção da responsabilidade dos seus atos e o processo sem o amparo do que impõe o artigo 8º. do CPC para os conflitos que chegam ao seu jugo oficial.”

Requer o provimento do recurso para que a empresa recorrida apresente todos os documentos constantes da empresa GPG Serviços Portuários Ltda., nos termos do art. 388, do CPC,
“tendo em vista que a recorrente, conforme prova apresentadas até a presente data, ainda consta das informações cadastrais dos órgãos oficiais no que autoriza o art. 396, do CPC, eis que apesar das alegações da recorrida, não trouxe no processo prova contrária da apresentada no processo diverso e em debate contra a recorrente; 6 – Sejam as empresas recorridas condenadas no pagamento dos honorários advocatícios, por força do art. 85, § 14 e § 17, do Código de Processo Civil; 7 - Sejam as empresas recorridas condenadas no pagamento de todo ônus referente ao processo, até as baixas de estilo; 8 – Sejam as empresas recorridas condenadas a indenizar a recorrente, sob o fundamento dos artigos 186, 884, 927 do Código Civil, bem como os demais constantes das normas que regulam o tema a ser fixado por Vossas Excelências.”

Em contrarrazões, a agravada GPG postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANDREIA NUCIA DE MARCHI
contra decisão de não conhecimento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MM.ª Juíza Direito da 5ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de exibição de documento c/c prestação de contas e indenização,
nos termos do artigo 330, § 1º, incisos III e IV, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, de acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial, para extinguir o feito sem resolução de mérito e condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, cuja exigibilidade do crédito fica suspensa pelo prazo de cinco anos.

Sobre as questões apresentadas pela agravante, transcrevo trecho da decisão, visto que os argumentos apresentados não são suficientes para alterar sua conclusão. Em verdade, atacam minimamente os fundamentos da decisão agravada:

“A apelante ajuizou a demanda e disse que trabalhou na empresa Granule Exportadora e Importadora de Produtos Agrícolas no ano de 2007, no setor jurídico e assinou documentos na qualidade de administradora da empresa ré; disse que por comportamento contrário ao seu direito e desentendimento com o gestor, irmão do proprietário, este impôs a assinatura de documento e ela assinou diante da insistência, pressão e solução pacífica para empresa.

Citou que o Gestor da empresa, Sr. Edson, irmão do proprietário contratante, a recebeu e após as explicações e insistência da autora, foi cientificada por este do rompimento com a empresa Granule e ficou ao encargo do Sr. Edson todas as providências relacionadas à total desvinculação do seu nome de qualquer negócio da empresa, mas após 13 (treze) anos foi surpreendida com indicação do seu nome no quadro societário da empresa GPG serviços portuários, causando espanto e total indignação.

Pugnou pela concessão de liminar para determinar que a ré retire imediatamente seu nome de qualquer documento vinculado à empresa GPG Serviços Portuários Ltda., bem como que seja oficiado aos órgãos competentes para que promovam a exclusão dos registros constantes da empresa ré, devendo os referidos órgãos apresentarem cópias de todos os documentos relacionados ao movimento da empresa, para as verificações de estilo.

A Magistrada, diante da ausência de fundamentação dos pedidos e narrativa confusa, determinou a intimação da autora para emendar a petição inicial. A autora cumpriu a determinação e explicou que a desvinculação de seu nome da empresa ré ficou ao encargo de Edson e que após anos descobriu que ainda faz parte do quadro societário da empresa GPG Serviços Portuários.

Com efeito, a Magistrada não verificou os requisitos autorizadores e, ainda, entendeu pela necessidade do contraditório para melhor esclarecimento dos confusos fatos narrados na petição inicial. Em contestação, dentre vários argumentos, os réus arguiram a preliminar de inépcia da petição inicial.

De fato, não há lógica na petição inicial entre os fatos narrados e os pedidos formulados, visto que a autora nunca foi sócia da empresa GPG e sim nomeada administradora da empresa em 06/03/2006 e destituída do cargo em 22/10/2013.

Mesmo em sede de apelação, inexiste fundamento lógico que ligue os fatos e os pedidos de exibição de documentos e prestação de contas e a não há evidência de ato ilícito a ensejar a pretendida indenização, de modo que pertinente o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial, nos termos do artigo 330, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, as razões do recurso de apelação é reprodução idêntica da petição inicial, o que reforça a manutenção da sentença. Os fundamentos são superficiais e não atacam os motivos do acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial. Nesse passo, o Código de Processo Civil dispõe sobre o recurso:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”
.

As razões recursais afrontam o princípio da dialeticidade (artigo 1.010, II do CPC), portanto, o recurso não deve ser conhecido. (...)”

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar, até o momento, o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023